Tribunal: TJSP
Processo: 2146035-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – entendimento do STJ, de que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.380/80) – execução que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – entendimento do STJ, de que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.380/80) – execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo extrajudicial – ação fundada em cheque – prazo prescricional de 6 (seis) meses – citação pessoal da agravante que ocorreu em 12/12/2011 – embargos à execução por ela apresentados julgados em 12/09/2012 – penhora da quantia de R$316,21 por meio do Bacenjud em 11/06/2013 – autos remetidos ao arquivo em várias ocasiões (07/102013, 13/08/2014, 16/07/2015 e 11/04/2019) – processo paralisado por ausência de bens penhoráveis por anos – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é praticamente idêntico ao originariamente adotado pelo CPC/2015 – prescrição intercorrente reconhecida.
Resultado: recurso provido.